Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701200-16.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDO: DAVID DENNIS DE JESUS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito